Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733917-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INDEPENDENCIA AGRONEGOCIO E TURISMO LTDA RECORRIDO: AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que "não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 2. À luz do princípio da causalidade, deve o embargante que deixa de registrar seu título responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Suscita afronta ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 7/6/2022). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 1.983.792/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028